Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028583-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARITA MENDES FERREIRA - CPF: 057.962.571-02 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028583-08.2019.8.11.0041

APELANTE: KARITA MENDES FERREIRA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KARITA MENDES FERREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois entende que deveria apresentar laudos complementares, uma vez que ainda estaria em tratamento médico, sendo que a perícia realizada pelo Juízo foi apenas para fins de conciliação.

Além disso, aduz que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista que não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área; bem como por ter cerceado o direito da parte autora em apresentar assistente técnico e quesitos e por não ter sido apresentado nos termos do art. 473 do CPC.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual (id. 63236957).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (id. 63236959 - Pág. 1).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KARITA MENDES FERREIRA
, ora apelante,

ajuizou a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedente o pedido da inicial.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, alegando que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular levou em consideração apenas o laudo pericial que atestou a incapacidade temporária, sem sopesar a necessidade de nova perícia.

Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do
decisum
, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelante tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia do RG, declaração de pobreza, comprovante de endereço, prontuário médico, boletim de ocorrência, requerimento administrativo (id. 63232464 a id. 63232481).

Durante a instrução processual foi realizada perícia pelos médicos do Juízo, Dr. Ivan Henrique Wahlbrink – CRM-MT 4599 e Dr. Rodrigo S. de Brito – CRM-MT 7022.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2019, já que sofreu uma fratura no joelho direito.

No entanto, a aludida Perícia Médica de Id. 63232493 foi categórica ao afirmar que não foi constatada qualquer incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.

O Médico Perito Oficial questionado pelo Juízo
a quo
sobre a real existência e grau de invalidez da apelante, respondeu que:

“(...) IV –
Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:

a)

Disfunções apenas temporárias
;

b)

(...)”

Importante registrar que, diferente do defendido pela apelante, as provas documentais não rebatem a conclusão dos médicos peritos, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente, razão pela qual não há necessidade de realizar nova perícia.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA –
LESÕES TEMPORÁRIAS NA FACE E NA PELVE – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA – DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A avaliação feita por peritos médicos capacitados que respondem quesitos suficientes para o deslinde da controvérsia dispensa a realização de novo exame
. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011). É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional.”
(N.U 1009226-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT Apelação Cível 0003938-38.2016.8.11.0041 – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Nessa diretriz, a tese defendida pela apelante não merece guarida, visto que inexiste elementos nos autos capaz de refutar a conclusão pericial e que levou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competiria a autora juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito a indenização.

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pela apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em virtude da parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020